Tribunal: TJDFT
Processo: 0703345-09.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0703345-09.2020.8.07.0018 AGRAVANTE: BRASAL HOTEIS E TURISMO LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 27749836, admitiu o recurso especial e inadmitiu o extraordinário interpostos pela BRASAL HOTÉIS E TURISMO LTDA, bem como negou seguimento no tocante à tese estabilizada no RE 769.376/SC (Tema 796). Da decisão acima, a parte interpôs agravos interno e o fundamentado no artigo 1.042 do CPC. O STJ (ID 35880076 – p. 4/6) conheceu em parte do apelo especial, e, na extensão, negou-lhe provimento. O STF, por sua vez (ID 35880078) determinou o retorno dos autos à esta Corte de origem, considerando que o assunto versado no recurso extraordinário corresponde ao Tema 796, da sistemática da repercussão geral (RE 796.376). Não obstante tal devolução, promovida pela Corte Suprema, verifica-se que o precedente acima mencionado foi aplicado ao caso concreto, conforme se verifica da decisão de ID 27749836. Considerando que o agravo no recurso extraordinário trouxe teses não abarcadas pelo paradigma, e esgotadas as providências no âmbito deste Tribunal, encaminhe-se o feito para apreciação do recurso de ID 28387510. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014